Tribunal: TJSP
Processo: 1000035-10.2020.8.26.0238
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1069, DO STJ. Sentença que condenou a seguradora ao custeio das cirurgias. Insurgência da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Danos morais. Inocorrência. Mero dissabor, pois não há violação ao direito subjetivo da requerente. Precedentes. Recurso desprovido.